Tribunal: TJES
Processo: 5004139-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004139-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. H. T. G.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004139-71.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P.H.T.G. REPRESENTADO PELA GENITORA P.T.D.C.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTROS TRANSTORNOS. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 566/2022. REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento indicado no laudo médico na cidade de domicílio do paciente, Itapemirim/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a custear o tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em prestador não credenciado no município de domicílio, diante da ausência de prestador credenciado na localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a inexistência de prestador credenciado no município de domicílio do paciente (Itapemirim/ES), a Resolução Normativa ANS nº 566/2022 impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir o tratamento no mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência.

4. A operadora de saúde não comprovou a existência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento no município de domicílio do paciente, configurando-se abusiva a negativa de custeio do tratamento em clínica particular indicada pelos responsáveis.

5. O deslocamento diário a outro município distante para realização das sessões de tratamento inviabiliza o acompanhamento terapêutico, especialmente considerando as condições do paciente, que apresenta múltiplos transtornos, o que reforça a necessidade de atendimento local.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, na ausência de prestador credenciado no município de domicílio, o plano de saúde deve arcar com o custeio do tratamento em prestador não credenciado na mesma localidade, ou reembolsar as despesas realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Decisão mantida para que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente no município de Itapemirim/ES, ou custeie o tratamento em clínica particular, mediante reembolso das despesas.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de beneficiário em prestador não credenciado no município de domicílio, quando não houver prestador credenciado disponível na localidade, conforme disposto na Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Dispositivos relevantes citados: RN ANS nº 566/2022, art. 2º, art. 4º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.842.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 16/02/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pois irresignada com a decisão proferida na origem (id 38511769 de primeira instância), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
PEDRO HENRIQUE TAVARES GONÇALVES REPRESENTADO PELA GENITORA PALOMA TAVARES DA CRUZ
, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada em primeiro grau de jurisdição para determinar que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente na cidade em que mantém domicílio, ou seja, Itapemirim/ES.

Em suas razões recursais (id 7885891), a agravante alega, em resumo, a (i)

existência de várias clínicas credenciadas e habilitadas para atender o recorrido, não havendo justificativa para o atendimento em rede não credenciada; (ii)

impossibilidade de o beneficiário poder escolher o prestador do serviço; e (iii)

impossibilidade de a Operadora de Saúde custear/reembolsar os beneficiários por ausência de rede credenciada no Município em que reside o paciente, podendo encaminhá-lo para qualquer clínica credenciada dentro da sua região sede.

Decisão lançada no id 7947488, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 9502851).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id 9597194, opinando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca de demanda originária.

Narra o autor recorrido, Pedro Henrique Tavares Gonçalves, na petição inicial, que possui plano de saúde junto à Unimed Vitória. Ressalta que possui Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, além de Transtorno Opositor Desafiador. Esclarece que, segundo laudo médico, apresenta restrição de socialização, atraso de linguagem, tendência à comportamentos atípicos, como movimentos estereotipados, manias, repetições, inflexibilidades à mudanças de rotina e com comorbidade (diagnóstico diferencial de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador). Registra que, por força dessas circunstâncias, foram recomendadas terapias interdisciplinares, com psicoterapia comportamental com profissionais habilitados que tenham especialização em ABA (ABA de 04h semanais, fonoaudióloga de linguagem oral e escrita com 02h semanais, terapia ocupacional com 02h semanais, e atendimento com médico neuropediatra, aspectos essenciais à evolução favorável do quadro clínico).

Consigna que a Unimed autorizou o respectivo tratamento em clínica credenciada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, contudo, para tanto, precisa se deslocar diariamente por mais de 60km, o que torna inviável o atendimento, na medida em que a criança está matriculada no 7º ano do Ensino Fundamental no turno vespertino, não tendo, ainda, como se fazer o acompanhamento na distância mencionada, já que mantém domicílio em Itapemirim/ES.

Diante basicamente de tais fator, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência no sentido de que a Operadora de Saúde custeie o tratamento em questão em clínica fora da rede credenciada, na cidade de Itapemirim/ES, indicando a Clínica Cognitiva, pela proximidade com a residência da parte (id 35235993 de primeira instância).

Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu a decisão ora impugnada,
deferindo em parte a tutela de urgência vindicada em primeiro grau de jurisdição para determinar que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente na cidade em que mantém domicílio, ou seja, Itapemirim/ES.

Para tanto, entendeu o Julgador atuante em primeira instância que “[...] a clínica credenciada indicada pela requerida localiza-se a [aproximadamente] 48km de distância da residência do autor. Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou apontando que nos casos em que o Plano de Saúde, ao oferecer a cobertura clínica em local distante da residência do paciente, está indiretamente negando o tratamento, pois desestimula os pais e/ou responsáveis que consigam obtê-lo de forma correta [...]”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

De saída, destaco que resta incontroverso que, por ora, inexiste prestador de serviço credenciado ao plano de saúde agravante disponível para prestar o tratamento necessário ao agravado no local de seu domicílio, ou seja, Itapemirim/ES.

A anteriormente aplicável Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS que tratava sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde acabou revogada pela RN 566 de 29.12.2022, cujo art. 2° assim dispõe: "
a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,

no Município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto"

Consoante estabelecem os artigos 4° e 5º do mesmo diploma normativo, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no Município que pertença à área geográfica de abrangência ou de inexistência de prestador de serviço no Município, a Operadora deverá garantir, no primeiro caso,
preferencialmente
, o atendimento em "prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município" ou "prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este" e, no segundo, o atendimento por “prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este”, ou subsidiariamente, “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o Município”.

Portanto, o atendimento no mesmo Município de demanda é preferencial,
ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do Plano de Saúde
.

Tão somente no caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em Município limítrofe –
desde que não seja em prestador localizado à distância que acabe por impedir o tratamento
- e subsidiariamente, na região de saúde, e custeando o transporte/deslocamento.

Essa foi justamente a conclusão da Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigmático REsp n. 1.842.475/SP julgado em 27/09/2022:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS. Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe. 1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 1.1
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe
. 2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio. 2.1
Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS
. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias (STJ, REsp n. 1.842.475/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J 27/9/2022, DJe 16/2/2023).

Portanto, “a priori”, a parte recorrente deveria ter autorizado o tratamento do recorrido junto a prestador de serviço de saúde
integrante de sua rede credenciada ou não

no mesmo Município de domicílio do agravado
,
o que não demonstrou, configurando abusividade
.

Ressalto que o perigo da demora alegado pelo recorrido é verossímil, em razão do elevado custo total que a negativa da operadora lhe acarretará, tendo em vista o valor das sessões, a necessidade de deslocamento quase diário do menor em razão do número de terapias e de sessões por semana requeridas pelo médico que o acompanha, e da distância entre Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim (aproximadamente 48km). Acerca da matéria, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RN 566/2022 DA ANS. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. REGIÃO SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que os menores, diagnosticados com TEA, residem em Piúma, município que, apesar de integrar a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano, não dispõe de rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessitam os Agravados, fornecendo, o plano, tratamento apenas em cidades distantes cerca de 100 km do domicílio. 2- Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3-
Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência
. 4- Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 29/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 4 º RESOLUÇÃO 259 DA ANS – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE NÃO CREDENCIADA. 1. No caso em exame, inexiste clínica credenciada ao Plano de Saúde que atenda as necessidades médicas ao beneficiário no município em que este reside, tendo que se deslocar mais de 80 km para outra região para receber atendimento. 2.
Configura abusividade do plano de saúde deixar de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo Município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial, em Municípios limítrofes, conforme entendimento extraído do art. 4º, incisos I e II da Resolução nº 259 da ANS.
3.
Ao Agravado não deverá ser negado os serviços de atendimento pelos profissionais capacitados a atender os tratamentos pelo método de Terapia ABA e Fonoaudiologia pela abordagem ABA e pelo Método Prompt, indicados pelo profissional médico, sob pena de violar Resolução Normativa ANS n° 539 art. 1°, §4°
. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003263-87.2022.8.08.0000, Relator: Des. Substituto Getulio Marcos Ferreira Neves, Primeira Câmara Cível, J 19/12/2022).

Portanto, em razão da primazia do atendimento no Município de domicílio do usuário, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, afigura-se correta a tutela de urgência deferida para que a Operadora de Saúde autorize o atendimento no Município do autor ou arque com o custeio em clínica particular, mediante reembolso das despesas com o tratamento.

Afinal, reitero, “[...] em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo Município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo Município é que se permite ao Plano de Saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde. [...] Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde tem o dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas por beneficiário na hipótese em que descumpre o dever de garantir o atendimento médico, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, no mesmo Município demandado
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006911-41.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 16/02/2024).

Nesse mesmo sentido é o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no evento 9597194, segundo o qual afirma que: “[...]
a pretensão da Agravante não encontra abrigo na norma por ela invocada, pois, vale repetir, a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece claramente que na hipótese de inexistir prestador credenciado que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município de demanda do beneficiário, o serviço poderá ser prestado por prestador não credenciado do mesmo município, preferencialmente
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que
determinou que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente na cidade em que mantém domicílio, ou seja, Itapemirim/ES
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 17:26:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53638308102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.